Tribunal: TJMT
Processo: 1014352-02.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014352-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA - CPF: 593.869.911-87 (AGRAVANTE), CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 352.390.181-20 (AGRAVADO), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – ART. 373, II DO NOVO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnico-financeiras, o que não se verifica na hipótese em relação ao agravante.

No caso, o autor/agravante apresentou laudo técnico como fundamento de suas alegações, de modo que, recai sobre o requerido/agravado, nos termos do art. 373, II do CPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO LONDON GOMES DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer nº 13478-63.2019.8.11.005, movida em face de CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR,
indeferiu
a inversão do ônus da prova requerido pelo agravante.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, posto que o Juízo
a quo
não levou em consideração a relação consumerista entre cliente e construtor, além de não observar a sua hipossuficiência frente a parte adversa.

Argumenta que segundo o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor se equipara a todas as vítimas do dano causado pelo fato do produto e do serviço. Portanto, o autor que adquiriu um produto, qual seja, um imóvel de um construtor, que é prestador de serviço, está perfeitamente enquadrado na qualificação de consumidor.

Desse modo, requer a revogação da decisão atacada para determinar o reconhecimento da relação consumerista na presente demanda, deferindo a inversão do ônus da prova.

Não houve pedido de liminar recursal.

Contrarrazões no Id. n.º 33593473. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.

Pois bem.

Como visto, pretende a parte recorrente reformar a decisão agravada, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação, sendo de ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, inafastável é o dever de informação e de transparência por parte do fornecedor do serviço, ora agravado.

Ao meu sentir não houve, no presente caso, a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC ('facilitação da defesa de seus direitos'; 'quando for verossímil a alegação' e 'for ele hipossuficiente'), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

O Professor Cândido Rangel Dinamarco leciona:

Inversão judicial do ônus da prova é a alteração do disposto em regras legais responsáveis pela distribuição deste, por decisão do juiz no momento do proferir a sentença de mérito. Esse é um benefício autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor, sempre em atenção à hipossuficiência organizacional dos consumidores finais de bens ou produtos. Seu art. 6º, inc. VIII, agrega aos direitos dos consumidores o de obter do juiz, em certas circunstancias, a inversão do ônus probatório. Ele o faz ao incluir entre os direitos básicos do consumidor ' a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe expressamente qualquer limitação aos efeitos da inversão judicial do ônus da prova, ou seja, nele não se vê qualquer veto explícito às inversões que ponham o fornecedor diante da necessidade de uma probatio diabólica. [...] Eventuais exageros dessa ordem transgrediriam a garantia constitucional da ampla defesa e consequentemente comprometeriam a superior promessa de dar tutela jurisdicional a quem tiver razão (acesso à justiça). (Instituições de Direito Processual Civil, 2.ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. III,p.80/81)

Desse modo, entendo que não seja este o escopo da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Estatuto Consumerista, que atua, efetivamente, sobre o art. 373, do CPC, invertendo o ônus probatório, a fim de permitir que o consumidor
hipossuficiente
ou
com alegações verossímeis
, busque o seu direito através de presunções que, por sua vez, imprimem ao réu o ônus de demonstrar que os acontecimentos ou fatos se deram de maneira diversa daquela narrada pelo demandante.

Vale aqui destacar entendimento já empossado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

A meu ver, a possibilidade de inversão do ônus da prova em prol do consumidor, por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, facilitando-lhe a defesa dos seus direitos, e a inversão dos encargos decorrentes de certas provas requeridas,
não
pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.

Havendo possibilidade do consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal da inversão do ônus da prova
não
deverá ser aplicada ao caso.

Comentando a matéria acerca da inversão do ônus da prova, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

No meu sentir a discussão afeta ao art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus da prova) resta esvaziada com o advento e implementação do novo CPC.

Isso porque esse ordenamento admite a possibilidade de o juiz promovê-la, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (art. 373, §1º, do CPC).

Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado em razão da hipossuficiência do autor, em relação à parte ré.

Desta feita, mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, de tal forma que se trata de medida de caráter excepcional e somente se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando a parte não possui meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, em razão da sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

No caso, o autor relata na inicial que celebrou um contrato de mútuo com o agravado para a compra de um imóvel, contudo, após 10 (dez) meses notou a apresentação de diversos defeitos como rachaduras, infiltrações, etc. Destaca que entrou em contato com o requerido, entretanto, este não respondeu aos seus apelos, o que motivou o ajuizamento da demanda.

E, para instruir o seu pedido inicial, este colacionou um laudo técnico decorrente de uma vistoria realizada no imóvel que adquiriu do agravado. Desse modo, mesmo sem a necessidade de inversão do ônus probatório com fulcro da lei consumerista, recai sobre o requerido/agravado, nos termos do art. 373, II do CPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito.

Destaco, por fim, que a manutenção da decisão não tem o condão de resultar na improcedência do pedido ou na revelia do requerido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020